Tribunal: TJDFT
Processo: 0760540-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão que proveu em parte o recurso para determinar que seja o valor do reembolso limitado à tabela praticada pelo Plano de Saúde.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de obscuridade que consiste em saber quais são os valores que o plano desembolsaria para o procedimento de saúde. Argumenta que não há nos autos a especificação de tais valores e que tal omissão afeta o cumprimento da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a impugnação da embargante quanto ao item do que a impugnação da obscuridade aponta ao item 9 do Acordão, que dispõe: “No que tange ao reembolso e sua limitação requerido pela parte recorrente, o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre o tema e descreve a observância dos termos contratuais, portanto, é legítima a limitação do reembolso sobre os valores a que o plano desembolsaria para o procedimento de saúde.”
5. Ao constar do Acordão a limitação dos valores praticados pelo plano de saúde para o respectivo desembolso, tais valores deverão ser apresentados pela contratada/requerida/prestadora do serviço. Assim, os valores da tabela da recorrente, ora embargada devem ser apresentados por essa em sede de cumprimento de sentença. A ausência da tabela de valores não prejudica o cumprimento da sentença ou implica na incidência de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração acolhidos em parte para que o ponto 9 do Acórdão embargado passe a assim dispor: “9. No que tange ao reembolso e sua limitação requeridos pela parte recorrente, o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre o tema e descreve a observância dos termos contratuais, portanto, é legítima a limitação do reembolso sobre os valores a que o plano desembolsaria para o procedimento de saúde a ser apresentado pelo recorrente em fase de cumprimento de sentença”.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.